Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO OBJETIVO DE NATUREZA MATEMÁTICA. INEXISTENTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A questão submetida a esta Corte refere-se exclusivamente à dosimetria da pena, notadamente quanto à análise da culpabilidade e critério de exasperação da pena-base.
2. Conquanto não tenha sido objeto de devolução, observa-se, como pressuposto à aplicação da reprimenda penal, que estão suficientemente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade quanto ao delito de furto qualificado pelo emprego de chave mixa e mediante escalada ou destreza (art. 155, §4o, incisos II e III, CP).
3. Especificamente em relação à autoria, a confissão espontânea do réu está em plena sintonia com os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial e com as provas produzidas em contraditório durante a instrução processual.
4. Na primeira fase da individualização da pena, em relação à culpabilidade, o referido vetor impõe que se avalie a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, de modo que, ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessária sua valoração desfavorável.
5. A defesa técnica sustenta que o fato de o apelante ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena não pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. 5.1. Em que pese a argumentação da defesa, certo é que, na origem, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delito anterior, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta e do menosprezo do agente às decisões judiciais. Precedentes.
6. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
7. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
8. Recurso conhecido e improvido.